Tribunal: TJES
Processo: 5013477-32.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013477-32.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON VANDER TOREZANI DE BRITTO JUNIOR
RECORRIDO: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013477-32.2022.8.08.0035

RECTE.: EDSON VANDER TOREZANI DE BRITTO JUNIOR

RECDO.: MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. FURTO DO BEM. INDENIZAÇÃO COM BASE NA TABELA FIPE. DESCONTO DO VALOR DO FINANCIAMENTO DEDUZIDAS AS PARCELAS PAGAS NO CURSO DA DEMANDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1 –
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Edson Vander Torezani de Britto Junior em face de Multiplus Proteção Veicular, aduzindo o requerente que em 11/09/2020 firmou, com a requerida, contrato de proteção veicular de sua motocicleta HONDA/ CG 160 FAN, placa QRD 9L12, que foi furtada em 16/08/2021, sem que a requerida procedesse a indenização devida. Busca, assim, o recebimento do valor do bem segurado, além de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 6091556, informando que o autor não enviou os dados para depósito do valor do bem, além disso, menciona que deve ser descontado o valor da alienação fiduciária e período de permanência obrigatório. O autor ofertou RI no ID 6091577, com pedido de assistência judiciária, sem que a requerida ofertasse contrarrazões (ID 6091582).
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 6.544,24 (seis mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária da data em que deveria ter ocorrido o pagamento (29/03/2022)”.
3 –
Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito em si, a r. sentença guerreada merece pequeno reparo. De fato, conforme consta no comando sentencial, é cabível a indenização referente ao valor da motocicleta segurada nos termos da tabela FIPE – R$ 12.608,00 (doze mil, seiscentos e oito reais), descontado o período de permanência obrigatório (R$ 630,00) e o valor da alienação fiduciária. Ocorre que, durante o curso do processo novas parcelas foram quitadas, e, antes do julgamento do presente recurso, o valor do consórcio que gerara o gravame fora integralmente quitado, consoante documento anexado ao ID 6547957. Dessa forma, do valor da tabela Fipe, deve ser subtraído tão somente o valor de R$ 608,00, devendo a recorrida ser condenada a pagar ao autor o montante de R$ 11.978,00 (onze mil, novecentos e setenta e oito reais). Por fim, embora reconhecido o dano patrimonial, não verifico dano moral no caso. Conforme consta das trocas de e-mail, não houve negativa da recorrida no pagamento da indenização (ID 6091548), sendo a última mensagem encaminhada a da recorrida solicitando o fornecimento de documentação para dar prosseguimento ao processo administrativo de pagamento da indenização. Por mais que haja desacordo em relação ao montante devido, não há como deixar de observar que a recorrida agiu de boa-fé no caso. Dessa forma, a situação concreta se caracteriza como mero aborrecimento, que é completamente resolvido pelo atendimento à expectativa original do indivíduo quanto à conversão pretendida e valor devido após o ajuste. O mero descumprimento contratual pela recorrida não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de situação à qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade. Assim, mantenho o não acolhimento do pedido relativo aos danos morais.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de condenar a requerida a restituir ao autor a importância de R$ 11.978,00 (onze mil, novecentos e setenta e oito reais). No mais, permanece a r. sentença na íntegra. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)